Tribunal: TJDFT
Processo: 0008538-55.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008538-55.2015.8.07.0007 AGRAVANTES: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: HELTON SOUZA QUEIROZ DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MB ENGENHARIA SPE 040 S.A e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que o acórdão combatido está eivado de contradições e omissões e que inexiste o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Sustentam ainda, que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, na medida em que adentrou no mérito do recurso especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018